Tribunal: TJBA
Processo: 8047752-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047752-37.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADUILSON ROBERTO SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA TÁCITA DO PLANO DE SAÚDE QUANTO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NECESSÁRIO À SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. AUTORIZAR A CIRURGIA, CANCELAR UNILATERALMENTE, E NÃO INFORMAR REDE CREDENCIADA DISPONÍVEL, INSUMOS E ESTRUTURA, INVIABILIZA A OPERAÇÃO. DESÍDIA CONSTATADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovada a negativa e a falha na prestação de serviço pelo plano de saúde Apelado, quanto ao cancelamento unilateral motivado, mas sem informação clara ao consumidor beneficiário de rede credenciada disponível e apta para realizar a cirurgia de amputação do membro inferior D a nível da coxa, e se tal conduta configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, é patente a desídia do Plano de Saúde Recorrido, visto que, embora tenha autorizado o procedimento, o cancelou por questões administrativas junto ao prestador, de modo que, ainda que seja possível mediante justificativa como feito, não há que se falar em deixar o paciente desguarnecido do tratamento de saúde de que necessite, o que no caso concreto, resta evidenciado, na medida em que não comprova ter informado e disponibilizado ao consumidor substitutos imediatos dentro da rede credenciada.

Com isso, não cumpriu com sua obrigação contratual, visto que até o presente momento não há notícias de que a cirurgia tenha sido realizada, impondo sobre o beneficiário uma espera abusiva e ilícita, a tal ponto, que foi necessário o ajuizamento de ação judicial em 2025, para que pudesse ter acesso ao tratamento de saúde necessário.

Dito isso, não há que se falar em inexistência de negativa, pois que, o beneficiário ora Apelante comprovou que teve o pleno exercício de seus direitos limitado pela falha na prestação dos serviços pela Apelante.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
Autorizar um procedimento, cancelá-lo posteriormente ainda eu de forma motivada, e não fornecer as informações sobre rede credenciada disponível para substituição do cancelamento, e os materiais e estrutura necessários para sua concretização em tempo adequado, é o mesmo que negar devido a inviabilidade da operação. A postergação da realização de procedimento médico essencial à saúde do beneficiário, por questões administrativas e negociais internas, sem oferecer-lhe alternativa em tempo hábil, é conduta abusiva e ilegal, configurada a falha na prestação do serviço que autoriza a determinação de autorização e cobertura efetiva e a indenização extrapatrimonial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047752-37.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ADUILSON ROBERTO SANTOS JUNIOR e como Apelada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça